Tribunal: TJDFT
Processo: 0735120-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE EDITAL. SECRETÁRIO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
1. Embora o Secretário de Saúde delegue à banca examinadora a execução das etapas do processo seletivo, é sua a responsabilidade final pelos atos que permeiam o certame, visto ser a autoridade com competência para ordenar a sua realização ou inexecução.
2. Admite-se a retificação de edital de concurso, desde que devidamente publicada no DODF e nos sites oficiais das entidades envolvidas - art. 12 da Lei DF 4.949/123. No caso, a alteração foi publicada antes de iniciada a primeira etapa de provas, passando a valer para todos os candidatos concorrentes ao cargo, assegurando-se a isonomia.
3. Não tem direito líquido e certo à nomeação em cargo público o candidato que não atende a todos os requisitos exigidos pelo edital.